Tribunal: TJBA
Processo: 8045383-73.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: CONFLITO DE JURISDIÇÃO n. 8045383-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ILHÉUS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS DA COMARCA DE ILHÉUS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E VARA CRIMINAL COMUM. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. INTIMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus em face do Juízo da 2ª Vara dos Juizados Especiais da mesma Comarca, nos autos da Ação Penal nº 8008741-83.2025.8.05.0103, em que o Ministério Público ofereceu denúncia contra Noel Santos, pela suposta prática de lesão corporal leve. O Juízo do Juizado Especial declinou da competência antes da tentativa de citação do réu, alegando necessidade de citação por edital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a remessa do feito à Vara Criminal comum antes do esgotamento das tentativas de localização do acusado para fins de citação pessoal, nos termos do art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 9.099/95 apenas admite a remessa do feito do Juizado Especial Criminal à Justiça Comum após o oferecimento da denúncia e a frustração das tentativas de citação pessoal do réu. A intimação frustrada para audiência preliminar não se confunde com o ato de citação, que somente se inicia após o recebimento da denúncia e configura a formação da relação processual. A remessa precoce dos autos ao Juízo Comum, sem o esgotamento dos meios de localização do acusado — como o uso dos sistemas INFOSEG, RENAJUD, SISBAJUD, SIEL, entre outros — contraria o art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. A jurisprudência do TJBA é pacífica no sentido de que o Juizado Especial permanece competente enquanto não forem esgotadas todas as diligências possíveis para a localização do acusado, conforme precedentes da Seção Criminal do Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito procedente. Tese de julgamento: A remessa do feito do Juizado Especial Criminal à Vara Criminal comum somente é cabível após o oferecimento da denúncia e o esgotamento de todos os meios disponíveis para a citação pessoal do acusado. A frustração de intimações para audiência preliminar não autoriza, por si só, o deslocamento da competência. O Juízo do Juizado Especial deve empregar todos os recursos disponíveis à localização do acusado antes de declinar da competência. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 66, parágrafo único; CPP, art. 366. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, CC nº 0338340-97.2015.8.05.0001, Rel. Des. Eserval Rocha, Seção Criminal, j. 03.08.2016; TJ-BA, CJ nº 8013846-64.2022.8.05.0000, Rel. Juiz Subst. Antônio Carlos da Silveira Símaro, j. 30.08.2022; TJ-BA, CJ nº 8046830-33.2024.8.05.0000, Rel. Des. Nagila Maria Sales Brito, j. 01.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045383-73.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ILHÉUS e como apelada JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS DA COMARCA DE ILHÉUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Criminal do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA E, NO MÉRITO, JULGÁ-LO PROCEDENTE , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.